Tribunal: TJDFT
Processo: 0725201-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE FATO. PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do artigo 5o da Lei 9099/95, o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.
2. Constitui ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, a ensejar a nulidade da sentença, o indeferimento do pedido de produção de prova oral quando a dilação probatória é imprescindível à formação de convencimento quanto à veracidade das alegações, sobretudo diante da divergência de versões dos fatos.
3. Reconhecida a nulidade processual, os autos devem retornar à origem para a produção da prova requerida, com o depoimento pessoal das partes e a oitiva da testemunha.
4. Consubstancia ilógico paradoxo indeferir a produção de prova oral e, posteriormente, julgar improcedente o pedido por falta de prova da parte que requereu a instrução.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido.